Tribunal: TJSP
Processo: 1015636-29.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
r Estadual no 1150/11 - Sentença mantida – Recursos voluntários desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1015636-29.2020.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/11/2020; Data de Registro: 08/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/11/2020

Data de publicação:

08/11/2020

Ementa:
Apelação cível – Direito Previdenciário – Pretensão de revisão de aposentadoria – Contagem de tempo exercido no regime geral para fins de aposentadoria no regime próprio – Admissibilidade, inteligência do art. 40, §9o e art. 201, §9o, ambos da CF/88 e art. 132 da Constituição do Estado de São Paulo - Promoção após aposentadoria - Impossibilidade, "in casu", haja vista o não cumprimento do

Ementa:
Apelação cível – Direito Previdenciário – Pretensão de revisão de aposentadoria – Contagem de tempo exercido no regime geral para fins de aposentadoria no regime próprio – Admissibilidade, inteligência do art. 40, §9o e art. 201, §9o, ambos da CF/88 e art. 132 da Constituição do Estado de São Paulo - Promoção após aposentadoria - Impossibilidade, "in casu", haja vista o não cumprimento do requisito objetivo previsto na lei, inteligência do art. 2o, da Lei Complementar Estadual no 1150/11 - Sentença mantida – Recursos voluntários desprovidos.